Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-34.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria qualificada. Condição de pessoa idosa. Divergência entre prova inquisitorial e judicial. Testemunho indireto. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria qualificada (CP, art. 140, § 3o), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência probatória da autoria e materialidade delitivas diante da divergência entre o relato extrajudicial e o depoimento judicial da vítima; (ii) a validade do testemunho indireto (hearsay testimony) para fundamentar condenação; e, (iii) a configuração do dolo específico (animus injuriandi) necessário para o tipo penal.
III. Razões de decidir.
3. O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da decisão judicial baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
4. O testemunho indireto (hearsay testimony) não é meio de prova apto a comprovar, isoladamente, a materialidade delitiva ou fundamentar condenação criminal.
5. A substancial divergência entre a narrativa da denúncia e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que gere dúvida razoável sobre a configuração do dolo específico, impõe a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o; CP, art. 141, § 3o; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021.